Tribunal: TJMT
Processo: 1043656-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043656-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVANTE), LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (AGRAVADO), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VINCULADOS A CONVÊNIO FEDERAL. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alto Taquari contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deferiu tutela de evidência para bloquear valores vinculados a convênio federal, destinados à execução de obra pública, com base em sentença que reconheceu inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o trânsito em julgado da sentença exequenda acarreta a perda superveniente do interesse recursal, tornando o agravo prejudicado;

(ii) saber se é juridicamente viável o bloqueio de valores vinculados a convênio federal em cumprimento provisório de sentença movido contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A superveniência do trânsito em julgado não implica perda do interesse recursal quando a controvérsia envolve os efeitos de decisão judicial ainda eficaz, cuja revisão é legitimamente perseguida pela parte.

4. O bloqueio de valores depositados em conta vinculada a convênio federal não caracteriza afronta ao regime de precatórios (CRFB, art. 100), por não se tratar de recursos de livre aplicação ou integrantes do orçamento municipal.

5. A medida judicial impugnada não autoriza levantamento de valores, mas apenas assegura a efetividade da jurisdição diante do risco de esvaziamento da conta vinculada, sendo legítima à luz do poder geral de cautela e dos princípios da efetividade e duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O trânsito em julgado da sentença exequenda não acarreta a perda superveniente do interesse processual no Agravo de Instrumento, quando subsistem efeitos concretos da decisão agravada a serem enfrentados.
2. É admissível o bloqueio judicial de valores federais vinculados a convênio, depositados em conta específica, para garantir a efetividade do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplicando o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 100; CPC/2015, arts. 932, III, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1842945/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Alto Taquari, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000861-30.2025.8.11.0092, deferiu a tutela de evidência para determinar o bloqueio do montante de R$ 107.817,58 (cento e sete mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).

O Recorrente sustenta que a decisão impugnada violou o regime constitucional de pagamento por precatórios, previsto no art. 100, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao permitir a constrição direta de verbas públicas antes do trânsito em julgado da ação originária.

Afirma que o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública é juridicamente inviável, pois inexiste previsão normativa que autorize bloqueio de valores em tal fase processual.

Aponta que eventual bloqueio compromete serviços essenciais prestados pelo Município, destacando que se trata de verba destinada a políticas essenciais, com prejuízo ao interesse público local.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, para sustar o bloqueio determinado na origem, e, ao final, que o Recurso seja provido para reformar integralmente a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 335289368, págs. 01/03).

Inconformada, a Agravada opôs Embargos de Declaração (id. 335804350, págs. 01/11).

A empresa Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, ante a perda superveniente do interesse processual, já que houve o trânsito em julgado da Ação Monitória e, portanto, não há falar em cumprimento provisório da sentença. No mérito, pugnou por seu desprovimento (id. 343245869, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 343759391, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Alto Taquari insurge-se
contra a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000861-30.2025.8.11.0092, deferiu a tutela de evidência para determinar o bloqueio do montante de R$ 107.817,58 (cento e sete mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica
Leão & Ferreira da Silva Ltda.
ajuizou pedido de C
umprimento Provisório de Sentença, com requerimento de tutela de urgência
, em face do
Município de Alto Taquari
e da
Caixa Econômica Federal
, com fundamento em sentença proferida em Ação Monitória que reconheceu crédito em seu favor decorrente de inadimplemento contratual.

Aduziu que foi proferida sentença de mérito que constituiu título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento do valor principal, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, tendo o julgado sido posteriormente integrado, em sede de embargos de declaração, para incluir multa contratual e majorar os honorários sucumbenciais, em razão do inadimplemento reconhecido.

Alegou que o crédito exequendo teve origem em nota fiscal correspondente a medições contratuais de serviços de gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras públicas, custeadas com recursos federais vinculados a convênio celebrado com a União, sob gestão da Caixa Econômica Federal, afirmando que tais valores permanecem depositados em conta vinculada específica.

Sustentou que o Município interpôs recurso especial restrito à discussão acerca da multa contratual, sem efeito suspensivo, o qual teve sua admissibilidade negada, circunstância que, segundo a parte autora, autoriza o cumprimento provisório da totalidade do julgado, nos termos da legislação processual civil.

Defendeu a plena possibilidade jurídica do cumprimento provisório da sentença em face da Fazenda Pública, afirmando que não pretende o levantamento imediato de valores, mas apenas a adoção de medidas assecuratórias, consistentes na reserva e no bloqueio do crédito reconhecido judicialmente, de modo a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Asseverou estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, sustentando a existência de risco concreto de perecimento do crédito, em razão do término do prazo de vigência e carência do convênio federal que lastreia os recursos, o que poderia ensejar a devolução dos valores à União e inviabilizar, de forma definitiva, a satisfação da obrigação reconhecida em juízo.

Por fim, argumentou que os valores exequendos possuem natureza de verba federal vinculada, não integrando o orçamento próprio do Município, motivo pelo qual sustentou o afastamento do regime constitucional de precatórios, requerendo o bloqueio ou reserva do montante necessário à satisfação integral do crédito, a intimação da Caixa Econômica Federal para prestar informações sobre o saldo da conta vinculada e, após o trânsito em julgado, a liberação dos valores mediante simples alvará judicial.

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...];

b)
DETERMINAR
o bloqueio/reserva, via SISBAJUD, do montante total necessário à satisfação integral da condenação, conforme planilha de cálculo apresentada, no valor de R$ 107.818,19 (cento e sete mil, oitocentos e dezoito reais e dezenove centavos), na referida conta vinculada, até ulterior deliberação judicial;” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Alto Taquari interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Agravada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A empresa Recorrida suscita
a preliminar de não conhecimento do Recurso, ante a perda superveniente do interesse processual, já que houve o trânsito em julgado da Ação Monitória e, portanto, não há falar em cumprimento provisório da sentença.

Analisando os autos, entendo que a preliminar não merece acolhimento, porque a superveniência do trânsito em julgado da sentença exequenda, por si só, não tem o condão de esvaziar o interesse recursal nem de tornar prejudicado o exame da controvérsia.

Ademais, no caso em tela, houve o trânsito em julgado,
sem alteração do conteúdo do título judicial e, neste caso
, é certo que haverá apenas a
conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo
, não implicando a perda superveniente do interesse processual e, consequentemente, a extinção do feito.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO NÃO EXAMINADO. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
1. O trânsito em julgado da sentença objeto de execução, sem que tenha o título sofrido alteração, apenas tem o condão de transmudar o cumprimento provisório para cumprimento definitivo, não havendo perda superveniente do objeto do recurso especial
. 2. A decisão recorrida examinou o recurso especial e não o agravo interno, porque foi determinada a conversão deste recurso. 3. Em relação à multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC/15, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a referida multa não constitui consequência automática do não conhecimento ou do desprovimento unânime do agravo interno.4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1842945 SP 2019/0305830-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).” (Destaquei).

Frise-se que a decisão recorrida, prolatada no Cumprimento Provisório de Sentença, permanece existente, eficaz e apta a produzir efeitos, de modo que subsiste o interesse da parte Recorrente na sua revisão por esta instância.

Nessa linha, a modificação da natureza jurídica do cumprimento de sentença não descaracteriza a utilidade do recurso anteriormente interposto, pois a insurgência não se limita à qualificação provisória ou definitiva da execução, mas alcança os efeitos concretos da decisão atacada, que continuam a irradiar consequências jurídicas mesmo após o trânsito em julgado da sentença principal.

Sendo assim, não verifico hipótese de perda superveniente do interesse processual apta a ensejar o não conhecimento do Recurso, inexistindo fundamento para a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

O Recorrente sustenta, em síntese, que a medida afronta o regime constitucional de precatórios, previsto no artigo 100, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como que seria juridicamente inviável a constrição de valores em execução contra a Fazenda Pública, sobretudo porque ainda não implementado o procedimento próprio de pagamento mediante requisição judicial.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que tais argumentos não prosperam.

A premissa central adotada pelo Recorrente, no sentido de que toda e qualquer constrição de valores em face da Fazenda Pública estaria submetida, de forma automática, ao regime de precatórios, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

Com efeito, o artigo 100, da CRFB, disciplina a forma de pagamento de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública quando satisfeitas mediante recursos ordinários do orçamento público, ou seja, verbas de livre disponibilidade financeira do ente estatal.

Entrementes, a decisão agravada não determinou o pagamento imediato do crédito, tampouco autorizou a satisfação da obrigação fora da ordem constitucional de precedência, mas apenas promoveu a reserva e a individualização de recursos específicos, vinculados a convênio federal, com finalidade previamente delimitada.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, os valores objeto do bloqueio não integram o erário municipal em sentido amplo, não compondo receitas próprias, transferências constitucionais ou recursos orçamentários ordinários. Trata-se de verbas oriundas de convênio, depositadas em conta específica, sob gestão da instituição financeira oficial, cuja destinação é juridicamente vinculada ao custeio da obra pública financiada pelo próprio ajuste.

Essa circunstância descaracteriza, por completo, a incidência do regime de precatórios, especialmente porque a verba em questão possui natureza de recurso carimbado, não podendo ser livremente utilizada pelo Município para outros fins, nem sujeita à discricionariedade administrativa.

É justamente por isso que a sua submissão ao regime do artigo 100, da CRFB, se mostra incompatível com o sistema jurídico, pois não se está diante de obrigação a ser satisfeita com recursos genéricos do orçamento municipal.

Ademais, a alegação de que o bloqueio configuraria execução indevida contra a Fazenda Pública confunde indevidamente pagamento com garantia.

A decisão combatida não determinou a expedição de requisição de pagamento, nem autorizou levantamento de valores pelo credor, limitou-se a assegurar a preservação do numerário necessário à futura satisfação da obrigação, diante do risco concreto de esvaziamento da conta vinculada e consequente devolução dos recursos ao ente concedente, o que tornaria inócua a tutela jurisdicional.

Nesse ponto, revela-se inadequada a invocação genérica de precedentes relativos à impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Frise-se que, diferentemente das hipóteses em que se veda a constrição de recursos essenciais à manutenção de serviços públicos ou de receitas de livre aplicação, o caso em tela envolve valores cuja destinação já se encontra previamente afetada ao pagamento da própria obra que deu origem ao crédito reconhecido judicialmente.

Não procede, portanto, a tese recursal de que a medida violaria a ordem constitucional de pagamentos ou representaria privilégio indevido ao credor.

A reserva dos valores, longe de subverter o regime de precatórios, apenas assegura que a verba vinculada cumpra sua finalidade legal e contratual, evitando seu perecimento por decurso de prazo do convênio ou devolução automática à União.

Por fim, registro que não verifico nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que se encontra amparada no poder geral de cautela do Magistrado e orientada pelos princípios da efetividade da jurisdição, da razoável duração do processo e da proteção ao resultado útil da tutela jurisdicional.

Diante desse contexto, ausentes os vícios apontados pelo Recorrente e demonstrada a improcedência de suas alegações, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por perda superveniente do interesse processual, levantada pela Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alto Taquari, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026